Tribunal: TJSP
Processo: 1016531-89.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
TRANSPORTE DE PESSOAS – recurso da ré – sentença de parcial procedência - relação de consumo – cerceamento de defesa – inocorrência – prova oral que não é idônea para provar os fatos pretendidos pela ré - extravio de bagagem e localização dias depois – responsabilidade objetiva – art. 14, caput, CDC – fatos que ocorreram em período de festividades do ano novo e causaram transtorno à

Ementa:
TRANSPORTE DE PESSOAS – recurso da ré – sentença de parcial procedência - relação de consumo – cerceamento de defesa – inocorrência – prova oral que não é idônea para provar os fatos pretendidos pela ré - extravio de bagagem e localização dias depois – responsabilidade objetiva – art. 14, caput, CDC – fatos que ocorreram em período de festividades do ano novo e causaram transtorno à autora, que ficou sem seus pertences pessoais e íntimos, tendo que adquirir novos produtos para passar a temporada em companhia de amigos – fatos que foram expressamente admitidos pela ré – defesa que se funda no termo de renúncia à indenização assinado pela autora quando da devolução da bagagem – alegação de que a autora assinou livremente, sem imposição – ausência de prova nesse sentido – cláusulas de renúncia de direitos que são nulas de pleno direito – possibilidade de declaração de ofício pelo juiz de direito - art. 51, I, CDC – precedentes - dano moral configurado – indenização devida – recurso não provido.

TRANSPORTE DE PESSOAS – recurso da autora - cerceamento de defesa – inocorrência – prova oral que não é idônea para provar os fatos pretendidos pela ré – dano moral reconhecido – indenização fixada em R$ 2.000,00 - pedido de majoração – possibilidade, em consonância com o que tem admitido a Câmara, mas não no patamar pretendido pela autora, que configuraria enriquecimento indevido – majoração para R$ 5.000,00 – sem majoração dos honorários, pois a autora também ficou sucumbente em parte no recurso – impossibilidade de alteração do critério de fixação dos honorários, ante falta de recurso específico a esse respeito – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016531-89.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelada
LUCIA MARIA GOMES FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao recurso da ré e deram parcial provimento ao recurso da autora.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016531-89.2020.8.26.0602 -Voto no 19641 - smc
2
VOTO No: 19641
COMARCA: Sorocaba - 5a Vara Cível
APTE./APDA. : Lucia Maria Gomes Ferreira (Justiça Gratuita)
APDO./APTE. : VB Transporte e Turismo Ltda.
TRANSPORTE DE PESSOAS recurso da ré sentença de parcial
procedência - relação de consumo
cerceamento de defesa

inocorrência
prova oral que não é idônea para provar os fatos
pretendidos pela ré - extravio de bagagem e localização dias depois
responsabilidade objetiva
art. 14, caput, CDC
fatos que
ocorreram em período de festividades do ano novo e causaram
transtorno à autora, que ficou sem seus pertences pessoais e
íntimos, tendo que adquirir novos produtos para passar a
temporada em companhia de amigos
fatos que foram
expressamente admitidos pela ré defesa que se funda no termo de
renúncia à indenização assinado pela autora quando da devolução
da bagagem
alegação de que a autora assinou livremente, sem
imposição
ausência de prova nesse sentido
cláusulas de
renúncia de direitos que são nulas de pleno direito possibilidade
de declaração de ofício pelo juiz de direito - art. 51, I, CDC

precedentes - dano moral configurado
indenização devida

recurso não provido.
TRANSPORTE DE PESSOAS recurso da autora - cerceamento de
defesa inocorrência prova oral que não é idônea para provar os
fatos pretendidos pela ré
dano moral reconhecido indenização
fixada em R$ 2.000,00 - pedido de majoração
possibilidade, em
consonância com o que tem admitido a Câmara, mas não no
patamar pretendido pela autora, que configuraria enriquecimento
indevido
majoração para R$ 5.000,00
sem majoração dos
honorários, pois a autora também ficou sucumbente em parte no
recurso
impossibilidade de alteração do critério de fixação dos
honorários, ante falta de recurso específico a esse respeito

recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016531-89.2020.8.26.0602 -Voto no 19641 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Sorocaba, Dr. Márcio Ferraz Nunes,
que nos autos da ação condenatória, julgou parcialmente procedente o
pedido para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 a
título de indenização por dano moral. Condenou a ré ao pagamento das
custas e despesas, bem como honorários fixados em R$ 1.000,00.
Recorrem as partes e buscam a reforma da sentença.
Recursos regularmente processados.
É o relatório.
Narra a inicial que em 30/12/2019 a autora adquiriu
passagens junto à ré, para uma viagem de ônibus de sua cidade até
Campinas, com retorno previsto para 01/01/2020.
Alega que, ao chegar ao destino e com o bilhete de
embarque em mãos, procurou sua bagagem, que não foi encontrada e
obteve do preposto a informação de que ela deveria procurar a
administração da empresa de ônibus, o que fez.
Relata que precisou comprar roupas básicas para ficar
durante esses dias, pois estava na casa de amigos sem qualquer item
pessoal.
Prossegue narrando que retornou para Sorocaba no dia
previsto, ainda sem a mala e que apenas no dia 03/01 recebeu o contato da
ré informando que a mala havia sido localizada e estava na rodoviária, para
retirada.
Dirigiu-se ao local e verificou que a mala havia sido revirada
por dentro.
Afirma o dano moral e requer a indenização, com a
procedência.
Em contestação, a ré afirma a carência de ação por falta de
interesse, pois assinou o termo de renúncia da indenização quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016531-89.2020.8.26.0602 -Voto no 19641 - smc
4
devolução da mala.
Ainda, assinou o termo de devolução, na presença de
testemunhas, afirmando que a mala estava em perfeito estado e alega que
não há prova de que houve algum dano.
Refuta o dano moral, afirma a má-fé da autora e requer a
improcedência.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 a título de
indenização por dano moral. Condenou a ré ao pagamento das custas e
despesas, bem como honorários fixados em R$ 1.000,00.
Apelação da autora (fls. 89/101).
Apelação da ré (fls. 108/125).
Contrarrazões (fls. 134/151 e fls. 152/157).
Em suas razões, a autora apelante afirma a nulidade da
sentença em razão do julgamento antecipado, pede a majoração da
indenização arbitrada e requer a reforma.
Também em razões, a ré apelante alega a nulidade da
sentença por falta de prova oral, reitera que a autor assinou o termo de
renúncia à indenização, o que considera falta de interesse de agir.
Alega que não houve imposição da assinatura do termo no
ato de retirada da bagagem e que a autora é pessoa capaz de discernir.
Refuta o dano moral, alega que o extravio em poucos dias
não causou danos e que a mala ficou à disposição da autora na rodoviária
desde o dia 03/01, sendo retirada apenas no dia 08/01, o que indica
ausência de prejuízo.
Pede a condenação da autora por litigância de má-fé e a
exclusão da condenação, com a reforma.
Em contrarrazões, pedem o não provimento do recurso da
parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016531-89.2020.8.26.0602 -Voto no 19641 - smc
5
É a síntese do necessário.
Com efeito, trata-se de relação de consumo.
Ainda assim, não há que se falar em nulidade da sentença,
pois não se vislumbra a imprescindibilidade da dilação probatória
pretendida.
Conforme já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“(...) a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento
de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado” (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ
15/789).
No mesmo sentido, esta C. Corte já decidiu que:
“(...) para que se tenha caracterizado o cerceamento de defesa em
decorrência da ausência de dilação probatória, faz-se necessário
que, confrontadas as provas que foram requeridas com os demais
elementos de convicção careados ao processo, elas não só
apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado,
como também se mostrem indispensáveis à solução da
controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da
lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao apreciar a
validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a
este ou àquele tipo de prova” (TJSP, Apel. 90.10.076540-0, 21a
Câmara de Direito Privado, j. 9.2.2010, Rel. o Des. Itamar Gaino).
O julgador é o destinatário da prova a ser produzida e,
assim, cabe a ele verificar a existência de elementos suficientes nos autos
para formar seu convencimento acerca dos fatos expostos pelas partes.
No caso em concreto, ambas as partes alegam que tinham
prova testemunhal a produzir.
Contudo, tal prova não seria idônea para demonstrar os
fatos pretendidos pelas partes em razão da natureza da prova testemunhal,
sujeita a influências diversas.
Ademais, a prova testemunhal por si só nada prova, sendo
de rigor a corroboração por outros elementos, ainda que indícios,
colacionados aos autos pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016531-89.2020.8.26.0602 -Voto no 19641 - smc
6
No caso em exame, a autora afirmou que sofreu dano moral
pelo extravio, ainda que temporário, de sua bagagem na época das
festividades de ano novo.
O fato foi admitido pela ré e, portanto, é incontroverso.
Ora, a bagagem está sob responsabilidade da ré, que deve
entregá-la ao passageiro no momento do desembarque, sendo injustificável
que tenha havido extravio em uma viagem de ônibus entre cidades que
distam menos de 100 quilômetros e sem que tenha havido qualquer
conexão, baldeação ou troca de ônibus.
O dano moral aqui considerado é inerente ao fato, in re ipsa,
sobretudo porque ocorreu em período especial do ano, o qual a autora
pretendia passar com tranquilidade em companhia de amigos, sendo
privada de seus pertences pessoais e íntimos por fato alheio à sua vontade.
A bagagem estava sob responsabilidade da ré e essa
responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, não
havendo qualquer causa de exclusão.
É induvidoso que a autora assinou o termo de renúncia à
indenização quando da retirada da bagagem, fato admitido por ela mesma
(fls. 66).
Contudo, a ré afirmou que nada foi imposto e que a autora é
pessoa maior e capaz de discernir e, ainda, que poderia ter se recusado a
assinar o referido termo.
Toda a defesa da ré se fundamenta nesse ponto.
Observando-se o documento de fls. 66, nota-se facilmente
que se trata de documento padronizado, no qual são inseridos apenas os
dados da bagagem extraviada, devendo os dados pessoais serem
preenchidos pelo passageiro.
Sem dúvida que a autora é maior é capaz. Porém, a fls. 71,
em réplica, alegou que caso não assinasse o termo, a bagagem não seria
devolvida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016531-89.2020.8.26.0602 -Voto no 19641 - smc
7
E nada foi provado pela ré em contrário e o ônus da prova
era seu.
Não bastasse, nos termos do art. 51, inciso I, do CDC, o
termo de renúncia é nulo de pleno direito, podendo a declaração de
nulidade ser proferida de ofício pelo juiz de direito.
Confira-se:
“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do
fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços
ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de
consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a
indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis”.
Este tribunal já se pronunciou a respeito da abusividade de
cláusulas contratuais que imponham renúncia a direitos e o mesmo
entendimento deve ser aplicado ao termo de renúncia, pois a teleologia é a
mesma.
Confira-se:
“COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. 1.
Preliminar de inovação recursal acolhida quanto ao pedido de
restituição de correção monetária sobre parcelas liberadas pelo
agente financeiro. 2. Quitação na ocasião da entrega de chaves.
Termo sem múltiplas concessões, elaborado apenas para renúncia
a direitos do consumidor. Art. 51, I, do CDC. Abusividade.
Precedentes. Improcedência imposta pela r. sentença afastada. 3.
Restituição de comissão de corretagem e taxa SATI. Prescrição. E.
STJ firmou entendimento, em regime de recursos repetitivos, pela
"Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição
dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço
de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere
(art. 206, § 3o, IV, CC)" (Tema Repetitivo no 938). Ação ajuizada após
mais de três anos da celebração do negócio e pagamento das
quantias.
Prescrição
reconhecida.
4.
Responsabilidade
da
vendedora pelo atraso na entrega. Alegado caso fortuito advindo de
ordem judicial de paralisação das obras, fortes chuvas e escassez
de mão de obra e materiais. Fortuitos internos decorrentes do risco
da atividade. Art. 927, parágrafo único, do CC. Responsabilidade
objetiva das fornecedoras. Arts. 12 e 14 do CDC. Súmula 161/TJSP.
Responsabilidade configurada. 5. Período de mora. Validade da
cláusula de tolerância. Praxe nesse tipo de contrato devido às
dificuldades a que está sujeito o setor da construção civil. Súmula
no 164 do E. TJSP e Tema Repetitivo no 996 do E. STJ. Termo final da
mora: entrega das chaves, independente da expedição do "habite-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016531-89.2020.8.26.0602 -Voto no 19641 - smc
8
se". Súmula no 160 do E. TJSP e Tema Repetitivo no 996 do E. STJ. 6.
Lucros cessantes. Presunção pela não utilização do imóvel durante
a mora. Súmula 162 do E. TJSP e Tema Repetitivo no 996 do E. STJ.
Base de cálculo. Valor do contrato atualizado. Percentual. Alíquota
de 0,5% adequada à realidade do mercado imobiliário. Precedentes
desta Câmara. 7. Multa moratória por reciprocidade. Apesar de
admitida a inversão em desfavor da vendedora (Tema Repetitivo no
971 do E. STJ), vedada sua cumulação com lucros cessantes (Tema
Repetitivo no 970 do E. STJ). Condenação indevida. Juros por
reciprocidade. Natureza indenizatória já contemplada pelos lucros
cessantes. 8. Danos materiais pela locação de outro imóvel.
Impossibilidade de cumulação com indenização já fixada pela
injusta privação do uso do bem. 9. Danos morais. Inocorrência de
situação excepcional que ultrapasse o mero inadimplemento
contratual.
Indenização
indevida.
10.
Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1000630-66.2015.8.26.0114; Relator (a): Mary
Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2020; Data de
Registro: 08/10/2020)
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Ação de indenização por
danos materiais - Inserção em termo de cessão dos direitos da
anterior proprietária de cláusula de renúncia pelos apelantes ao
direito de indenização pelo atraso na entrega da unidade -
Abusividade - Imóvel que nem mesmo estava disponível à anterior
adquirente - Violação ao direito do consumidor - Alegação de fatos
previsíveis inerentes à atividade das incorporadoras - Atraso
injustificado na conclusão da obra mesmo após o decurso do prazo
de tolerância de 180 dias, a configurar a "mora creditoris" das rés -
Expedição do "habite-se" que não se confunde com a
disponibilização do imóvel em condições de habitabilidade, o que
ocorre sim com a entrega das chaves ao comprador - Razoável a
fixação de indenização pelo período de atraso na entrega do imóvel,
com arbitramento em 0,5 % ao mês, sobre o preço contratado
corrigido, que mais se adequa aos valores de retorno locatício de
imóveis - Devida a partir da expiração do prazo de tolerância de 180
dias até a data da entrega das chaves - Incidência das Súmulas 160,
161 e 162 do TJSP - Recurso provido a fim de fixar a condenação
das rés no pagamento aos autores de indenização pelo atraso na
conclusão da obra, no valor correspondente a 0,5% ao mês sobre o
preço contratado corrigido, a partir de 31/09/2013 até a entrega das
chaves (22/10/2014), com correção monetária a partir de cada
período vencido de 30 dias de mora e juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação, e para reconhecer a sucumbência recíproca,
arcando cada litigante com o pagamento das custas processuais em
partes iguais e para fixar a verba honorária em R$ 4.000,00, sendo
50% devidos ao patrono dos autores e 50% ao patrono das rés (arts.
85, §§ 2o, 8o, 11 e 14, do NCPC).”
(TJSP;
Apelação
Cível
1014167-69.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2019;
Data de Registro: 12/11/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016531-89.2020.8.26.0602 -Voto no 19641 - smc
9
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA
Distrato celebrado com
construtora Procedência - Abusividade da cláusula de renúncia ao
direito de ação em termo de distrato Inocorrência de carência da
ação, por falta de interesse processual
Preliminar afastada -
Abusividade do percentual descontado reconhecida - Possibilidade
de rediscussão - Aplicação dos artigos 413 do CC e 53 do CDC

Precedentes
Comissão de corretagem - Ausência de clara
disposição contratual da atribuição da corretagem ao consumidor
Cláusula abusiva por ofensa do dever de informar (arts. 51, inc. IV e
§1o, inc. I c.c art. 6o, inc. III, CDC) - Abusividade da cobrança pelo
promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária
(SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa
de compra e venda de imóvel - Violação ao dever de informação -
Sentença mantida - Recursos desprovidos.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1066041-35.2014.8.26.0100;
Relator
(a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2017;
Data de Registro: 23/08/2017)
Como visto, cabia à ré provar a lisura do procedimento e
não o fez, razão pela qual deve ser imputada sem ressalvas a
responsabilidade objetiva e o dever de responder pelo dano moral
experimentado pela autora, sobretudo porque os fatos foram admitidos pela
própria ré.
Com relação à indenização, foi arbitrada em R$ 2.000,00, o
que de fato se mostra abaixo daquilo que a Câmara tem fixado para
situações semelhantes.
Contudo, a indenização não pode se converter em
enriquecimento sem causa, o que é absolutamente vedado pelo
ordenamento.
Não se pode olvidar que a mens legis, no caso da
indenização por danos morais, abarca, a um só tempo, a necessidade de se
impor uma sanção ao ofensor para evitar a reincidência, diminuindo-se o
seu patrimônio, bem como da estipulação de um ressarcimento ao ofendido,
de modo a atenuar o mal sofrido, vedado o enriquecimento ilícito.
É neste sentido o entendimento do STJ:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
DANO
MORAL
VALOR
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016531-89.2020.8.26.0602 -Voto no 19641 - smc
10
INDENIZAÇÃO.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo
de atender a sua dupla função: reparar o dano, buscando minimizar
a dor da vítima, e punir o ofensor para que não reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ,
pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo
com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido”.
(REsp no 550317/RJ, registro no 2003/0113870-9 , 2a Turma, Relatora
Min. Eliana Calmon, j. em 07/12/2004, DJe de 13/06/2005).
“(...) a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não
cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de
desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.”
(STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.9.01).
Considerando tais premissas, arbitra-se a indenização em
R$ 5.000,00, o que se mostra adequado ao caso em exame, não havendo
que se falar em excesso ou inexpressividade do quantum arbitrado, até
porque a autora não apontou qualquer outro elemento substancial além
daquilo que já foi narrado neste voto.
Os juros de mora incidem desde a citação e a correção
monetária desde a publicação do acórdão.
Não há que se falar em sucumbência parcial em razão da
aplicação a Súmula 326 do STJ.
Não há que se falar em majoração dos honorários, porque a
autora também ficou vencida em parte em seu recurso. Da mesma forma,
não há como alterar o critério de fixação porque não houve recurso
específico da parte nesse sentido.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DA AUTORA E NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA
RÉ.
ACHILE ALESINA
Relator